Tribunal: TJDFT
Processo: 0745801-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745801-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES MEDEIROS, NARA MARIA SANTOS REIS AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NARA MARIA SANTOS REIS e BRUNO RODRIGUES MEDEIROS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada em desfavor de UNIDAS LOCADORAS S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.. A parte agravante, em síntese, reitera o pedido formulado na petição inicial, postulando a suspensão do contrato de financiamento até o julgamento definitivo da demanda. Sustenta que o contrato bancário possui natureza acessória em relação ao contrato de compra e venda, e que há jurisprudência consolidada no sentido de admitir a suspensão do financiamento em hipóteses nas quais se verifica a existência de vícios ocultos no bem adquirido. Ao final, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento até o julgamento final da lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se por meio da petição de ID 77962976 defendendo a inocorrência de preclusão. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o recurso revela-se manifestamente inadmissível. Conforme se depreende dos autos de origem, o Juízo a quo proferiu a decisão de ID 243717406, em 23/07/2025, ocasião em que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora agravantes, facultando-lhes, ainda, a possibilidade de emendar a petição inicial. Confira-se: Não é caso de suspensão liminar do contrato de financiamento, pois o veículo continua na posse da parte autora segundo o seu relato e não há pedido de devolução do veículo, devendo aguardar o contraditório. Faculto a emenda à petição inicial para esclarecer se a parte autora providenciou o consertado (dever de mitigar as perdas), bem como esclarecer a causa de pedir em relação ao banco ITAUCAR que apenas financiou o veículo, não havendo causalidade adequada e solidariedade com os danos alegados (lucros cessantes e dano moral), exceto a possibilidade de resolução do contrato acessório de financiamento e retorno ao estado anterior. Faculto ainda o recolhimento das custas iniciais devidas. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Contudo, tal decisão não foi objeto de qualquer impugnação por meio de recurso. Após a devida emenda à petição inicial, os agravantes reiteraram o pedido de tutela de urgência. Novamente, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão rejeitando o pleito. Veja-se (ID 247529045 – autos de origem): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por BRUNO RODRIGUES MEDEIROS e NARA MARIA SANTOS REIS em desfavor de UNIDAS LOCADORA S.A. e BANCO ITAUCARD S.A., conforme qualificações constantes dos autos. O pedido de tutela antecipada já foi analisado e fica mantida a decisão de não suspender o contrato de financiamento, devendo aguardar a ampliação da cognição da matéria, estando o direito do autor controvertido. Recebo o aditamento de ID 246691602 e a nova petição inicial de ID 246691603. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. A UNIDAS LOCADORA S.A. se antecipou e apresentou contestação de ID 247137065. Cadastre-se o advogado. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja o Banco ITAUCARD S.A. citado, via sistema eletrônico, para apresentar resposta em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Realizada a citação e apresentada resposta ou decorrido o prazo, intime-se o autor para réplica no prazo de 15 dias. (grifos no original) Mais uma vez, não houve a interposição de qualquer recurso. Somente em 18/09/2025 os agravantes apresentaram nova petição reiterando, pela terceira vez, o pedido de tutela de urgência, o que culminou na prolação da decisão de ID 250826056, ora objeto do presente agravo de instrumento. Transcreve-se: Defiro o sigilo dos documentos indicados pelo Banco demandado (contrato e documentos pessoais da mutuária). Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de tutela pelos seus próprios fundamentos mesmo após a fase postulatória. Ora, diante da defesa apresentada pelo banco que controverte o direito invocado parte autora*, especialmente porque a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o banco é distinta da relação de direito material com o vendedor do veículo, porquanto apenas financiou o bem**, sem prova segura da responsabilidade solidária com eventuais danos inerentes a vício no veículo como já apontado. Ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as Partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta. Fica a parte demandada intimada para eventual manifestação sobre os documentos anexados com a réplica da parte autora. Em seguida, conclusão para saneamento, designação de audiência ou julgamento direto dos pedidos. (grifos no original) Ocorre que, diante da sequência cronológica dos atos processuais, resta evidente que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porquanto intempestivo. Trata-se, portanto, de hipótese de preclusão temporal, instituto que consagra a perda da faculdade de praticar determinado ato processual em razão do decurso do prazo legal sem a sua realização. Nesse sentido, disciplina o artigo 507 do Código de Processo Civil: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ainda sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão (art. 183, CPC). Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos próprios e preclusivos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 14a Edição, Editora Juspodium, p. 309). Nesse contexto, permitir que a parte reitere sucessivamente pedidos idênticos, com a finalidade de renovar indefinidamente a oportunidade recursal, violaria frontalmente os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da razoável duração do processo. Além disso, sujeitaria a parte contrária à instabilidade decorrente de impugnações sucessivas e intempestivas, em manifesta afronta à boa-fé processual. Dessa forma, diante da ausência de impugnação oportuna à primeira decisão que indeferiu expressamente a tutela de urgência, resta patente a inadmissibilidade do presente recurso, impondo-se o seu não conhecimento nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O instrumento processual destinado a provocar o reexame das decisões judiciais, no mesmo processo em que proferidas, a fim de se obter reforma, invalidação, esclarecimento ou integração é o recurso, cujas espécies são taxativamente enumeradas em lei. 2. O pedido de reconsideração, em que pese seja um meio de impugnação aceito, não tem natureza de recurso, tratando-se tão somente de sucedâneo recursal, inapto a suspender ou interromper os prazos recursais. 3. Não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2035247, 0718338-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não interpôs recurso, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão temporal. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2014009, 0706236-81.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator